Tribunal: TJDFT
Processo: 0754023-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754023-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIRSIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CLIMATIZACAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Exceção de Pré-Executividade – Matéria de Ordem Pública – Certidão de Dívida Ativa (CDA) – Dilação Probatória – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de efeito suspensivo. Com efeito, A agravante suscita ilegitimidade passiva, sob o argumento de ausência de responsabilidade pelo recolhimento do DIFAL de ICMS incidente sobre as operações contatadas nas notas fiscais colacionadas aos autos, bem como cerceamento de defesa, porquanto não respeitado o procedimento para o lançamento. Além disso, alega a ocorrência de prescrição. Pugna pela concessão do efeito suspensivo para suspensão da execução originária. Pois bem. Com efeito, a Exceção de Pré-Executividade constitui meio atípico de defesa destinado a invalidar a execução quando a matéria alegada for cognoscível de ofício, quando exista prova pré-constituída de sua alegação e quando não seja necessário instrução probatória para solução da controvérsia. A propósito do tema, precedentes: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. ARTIGO 803 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 803 do Código de Processo Civil trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, que é um incidente da execução, por meio da qual a parte só pode alegar matérias passíveis de conhecimento, de ofício, pelo Magistrado e desde que não seja necessária dilação probatória. 2. O entendimento jurisprudencial desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1332236, 07458593120208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021.) Destarte, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.104.900/ES, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C, Código de Processo Civil), admite-se "a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras.” Dessa forma, ainda que admitida na Execução Fiscal, a Exceção de Pré-Executividade está restrita às questões conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Com efeito, a discussão quanto à ilegitimidade passiva, bem como o cerceamento de defesa em virtude de inobservância do procedimento para o lançamento dependem de intensa e extensa dilação probatória, não cabível no estreito instituto da Exceção de Pré-Executividade, onde devem ser arguidas apenas questões de ordem pública previamente comprovadas, nos termos do art. 803 do Código de Processo Civil. O instituto processual correto para a alegação de eventual inexistência da relação jurídica na qual o título se fundamenta seriam os Embargos à Execução, nos quais é possível aduzir “qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento”, conforme redação do art. 917 do CPC. Assim, ao menos em análise sumária, verifica-se a necessidade de dilação probatória para comprovação das alegações trazidas pela parte, a qual é incabível nas estreitas vias de Exceção de Pré-executividade e de Agravo de Instrumento. Com razão o juízo de origem ao consignar a necessidade de dilação probatória para análise da matéria posta. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator